Tribunal: TJPA
Processo: 0803804-50.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803804-50.2024.8.14.0061

APELANTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA GAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0803804-50.2024.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE:

MARCOS VINICIUS PEREIRA GAIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: LUCAS ALENCAR DOS SANTOS

OAB PA30198-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE MERCANCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por MARCOS VINICIUS PEREIRA GAIA contra sentença da Vara Criminal de Tucuruí/PA que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. O recorrente alega ausência de provas de mercancia, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pequena quantidade de droga apreendida (menos de 10 gramas de substâncias variadas) é suficiente para caracterizar tráfico;
(ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse para consumo próprio, nos termos do Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quantidade de droga apreendida — 2,1g de substâncias análogas a óxi, maconha e cocaína — é ínfima e incompatível com a finalidade mercantil.

4.

Não foram apreendidos instrumentos comumente ligados à traficância, como balança de precisão, anotações ou embalagens para fracionamento.

5.

O réu confessou a posse para uso pessoal e colaborou com a abordagem policial, não havendo indícios de tentativa de venda no momento da prisão.

6.

A existência de antecedentes ou processos em andamento não é suficiente para comprovar dedicação ao tráfico quando a quantidade de droga é mínima.

7.

O princípio do in dubio pro reo impõe a desclassificação da conduta diante da ausência de provas robustas de mercancia.

8.

O STF, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506), fixou a tese de que a posse de drogas para consumo pessoal não constitui crime, mas infração administrativa, a ser apurada no Juizado Especial Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de quantidade ínfima de droga, desacompanhada de indícios concretos de mercancia, não autoriza a condenação por tráfico.

2.

A confissão de uso pessoal, somada à ausência de instrumentos típicos do comércio, impõe a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo próprio.

3.

A posse de drogas para uso pessoal configura ilícito administrativo, nos termos do Tema 506 do STF, devendo ser remetida ao Juizado Especial Criminal para as providências cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XLVI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659/SP (Tema 506, Repercussão Geral, j. 25.08.2022); STJ, AgRg no HC 687674/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0803804-50.2024.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE:

MARCOS VINICIUS PEREIRA GAIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: LUCAS ALENCAR DOS SANTOS OAB PA30198-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS VINICIUS PEREIRA GAIA
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA (ID nº 24841567), o qual o condenou pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A sentença recorrida fundamentou-se na materialidade e autoria delitivas comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante (ID 122898699), boletim de ocorrência (ID 122898699, p. 2), termo de apreensão (ID 122898699, p. 3/6), fotografias (ID 122898699, pp. 7/8), laudo toxicológico (ID 122898699, p. 9), depoimentos dos policiais militares e confissão do recorrente, considerada compatível com o restante do acervo probatório (ID 134555019).

Em razões recursais (ID 25250917), a defesa sustenta que a condenação é insustentável por insuficiência de provas, alegando que a quantidade de droga apreendida (2,1 gramas de substâncias análogas a “óxi”, “maconha” e “cocaína”) e a ausência de elementos como balança de precisão ou embalagens indicativas de comércio não comprovam a intenção de tráfico. Pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte para consumo próprio), além de requerer o direito de recorrer em liberdade e a gratuidade de justiça.

Em contrarrazões (ID 25498310), o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo.

Em parecer (ID 26555528), a Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo parcial conhecimento do recurso, considerando que o pleito de desclassificação é admissível, mas nega o conhecimento da parte relativa ao direito de recorrer em liberdade, por tratar-se de matéria de competência da Seção de Direito Penal via habeas corpus. No mérito, sustenta que a quantidade de droga apreendida, embora pequena, associada à forma de embalagem e ao contexto da prisão em local de tráfico, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 687674/SP, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18/02/2022) e do STF (Tema 585). Entretanto, reconhece que a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 é cabível, diante da ausência de provas concretas de traficância e da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em seu interrogatório, o apelante
confessou que a pequena quantidade de droga apreendida consigo seria de sua propriedade para consumo pessoal e recreativo
.

Para determinar se a droga se destinava ou não ao consumo pessoal, o julgador deve observar a
natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como a conduta e os antecedentes do réu
(art. 28, § 2º, da Lei de Drogas).

Nesse contexto, o juiz de primeira instância considerou que, a julgar pela quantidade de processos criminais findos e em andamento contra o apelante, bem como o contexto da prisão, estaria configurado o intuito mercantilista do porte de entorpecente.

Contudo, os autos contêm elementos que demonstram que o apelante
não tentou fugir
. Pelo contrário, ele
contribuiu com o trabalho dos policiais militares
.

Além disso, a quantidade de entorpecentes encontrada consigo era pequena: 02 (duas) petecas de “óxi” (1,5g), 02 (duas) petecas de “maconha” (6,7g) e 01 (uma) peteca de “cocaína” (0,6g).

A soma dos entorpecentes apreendidos não chega a 10 (dez) gramas
, o que, a meu ver, é incompatível com o intuito da traficância, especialmente quando não há outros elementos que indiquem a mercancia.

É crucial destacar que,
no momento da prisão, o apelante não foi detido em ato de comercializar ou vender as drogas com ele apreendidas
. Tampouco foram encontrados com ele quaisquer objetos ou elementos suscetíveis de apontar para uma condição de traficante, tais como balança de precisão, embalagens diversas em quantidade relevante, anotações de contabilidade ou outros apetrechos que indicassem mercância.

A mera existência de processos criminais anteriores ou em andamento, por si só, não é suficiente para caracterizar a dedicação à atividade criminosa de forma a afastar a desclassificação, especialmente quando a quantidade de droga é ínfima e não há outros indícios de tráfico.

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 de Repercussão Geral)
, fixou a tese de que a
posse de drogas para consumo pessoal não constitui infração penal, mas sim um ilícito administrativo
, devendo ser apurado no Juizado Especial Criminal.

O Tema 506 do STF é de suma importância para a presente análise, pois estabelece um marco jurídico que redefine a abordagem do sistema penal em relação à posse de drogas para consumo pessoal.

O STF, ao julgar o RE 635.659/SP, reconheceu que a criminalização da posse de drogas para uso pessoal viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o direito à privacidade.

A Suprema Corte entendeu que a intervenção penal deve ser mínima e que a questão do uso de drogas deve ser tratada sob a ótica da saúde pública, e não do direito penal.

Diante desse entendimento, a aplicação do Tema 506 ao caso em tela é imperativa. A pequena quantidade de droga apreendida com o recorrente, aliada à ausência de outros indícios de tráfico, reforça a tese de que a substância era destinada ao consumo pessoal.

Assim, a conduta deve ser
desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal
, com a consequente
extinção da punibilidade
na esfera penal, conforme determinado pelo STF.

A remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal é medida que se impõe, para que sejam adotadas as providências administrativas cabíveis.

Posto isso, conheço da apelação e
dou-lhe provimento

para:

Desclassificar a conduta
de
MARCOS VINICIUS PEREIRA GAIA
para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06);

Determinar a
extinção da punibilidade
na esfera penal, nos termos do Tema 506 do STF;

Determinar a
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal
para as providências administrativas cabíveis.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator
a

Belém, 19/09/2025